Tribunal: CARF
Processo: 16624.003893/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.003893/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.064 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DCTF. MULTA POR ATRASO.
Configurado o atraso, com sanções disciplinadas em lei, só resta aplicá-las.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e manter os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.003893/2008-11
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.064 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16624.003893/2008-11

Campinas - SP, através do acórdão 05-28.996, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal e da impugnação:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e respectiva impugnação,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se de Auto de Infração relativo à multa por atraso na entrega das DCTF
correspondentes aos meses de janeiro a julho 2008.
Alega o contribuinte, em síntese: desrespeito ao princípio constitucional da
proporcionalidade; “a alteração do prazo de entrega da DCTF para a defendente, por
ter sofrido cisão parcial, se deu por exigência contida em instrução normativa (...), que
não é lei e portanto, não pode criar obrigação pecuniária para o contribuinte”; “não
recebeu qualquer comunicado da exigência de alteração do prazo da entrega da sua
DACON”; “pleiteou e obteve Certidão Positiva com Efeito de Negativa”. Pondera:
Logo, cobrar multa considerando a entrega dessa certidão em que esse órgão
não acusava o descumprimento de qualquer obrigação tributária pela defendente
(principal e acessória) e considerando que tal multa sofreu acréscimo considerável
pelo passar do tempo, significaria a aplicação da regra em sentido diverso de sua
finalidade, para funcionar como uma armadilha para criar tributos disfarçados o que,
por certo, não é o objetivo desse órgão, tampouco há previsão legal para tanto.
Aduz, ainda, que “a cisão parcial se deu no ano de 2007 e essa alteração de
periodicidade em tal hipótese se daria somente no caso de cisão realizada no ano de
2005, como consta na própria notificação da autuação”.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS.
A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre a
constitucionalidade dos atos baixados pelos Poderes Legislativo e Executivo. O
cumprimento da obrigação acessória fora dos prazos previstos na legislação
tributária, sujeita o infrator à aplicação das penalidades legais.

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.064 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16624.003893/2008-11

De início, é de se registrar que o atraso na entrega da declaração é ostensivo,
evidente por si só e, enquanto tal, desnecessário qualquer procedimento fiscal prévio.
Ademais, trata-se de procedimento sumário de revisão interna da declaração,
permitido pela legislação.
É de se ponderar, ainda que, consoante o parágrafo único do artigo 142 do CTN,
a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. E, por ser o lançamento ato privativo da autoridade
administrativa é que a lei atribui à Administração o poder de impor, por meio da
legislação tributária, ônus e deveres aos particulares, denominados, genericamente,
"obrigações acessórias", que têm por objeto as prestações, positivas ou negativas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (art. 113, § 2o do CTN).
Quando a obrigação acessória não é cumprida, fica subordinada à multa específica
(art. 113, § 3o, do CTN). Assim é que a Administração exige do particular diversos
procedimentos.
No caso, a obrigação acessória implicou não só o cumprimento do ato de
entregar a declaração, como também, o dever de fazê-lo no prazo previamente
determinado. Portanto, havê-la entregue, tão só, não exime o contribuinte da
penalidade, posto que esta está claramente definida, tanto para a hipótese da não
entrega, quanto para o caso de seu implemento fora do tempo determinado.
Qualquer entendimento em contrário implicaria tornar letra morta os
dispositivos legais em apreço, o que viria, inclusive, a desestimular o cumprimento da
obrigação acessória no prazo legal.
Quanto aos questionamentos relativos aos atos regularmente inseridos no
ordenamento jurídico, é de se registrar que exorbitam da competência das autoridades
administrativas, às quais cabe apenas cumprir as determinações da legislação em
vigor, principalmente em se tratando de norma validamente editada.
Acresce-se que o dever de observância das normas abrange também as normas
complementares editadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal – SRF, expresso
em atos tributários e aduaneiros, conforme expressa disposição da Portaria no 258, de
24 de agosto de 2001, in verbis:
Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita Federal
(SRF) expresso em atos tributários e aduaneiros.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
Quanto à entrega mensal de DCTF, essa obrigação é imposta às sucessoras, nos
casos de incorporação, fusão ou cisão total ou parcial ocorridos quando a incorporada,
fusionada ou cindida estava sujeita à mesma obrigação em decorrência de seu
enquadramento nos parâmetros de receita bruta auferida ou de débitos declarados
(inciso III do art. 3o da IN RFB no 786, de 19/11/07). Registra-se que essa mesma
regra se repetiu na IN RFB no 903, de 30/12/08 (inciso V do art. 3o), que revogou a IN
RFB no 786/07.
No que se refere à Certidão Positiva com Efeito de Negativa, contrapõe-se que a
omissão na entrega das declarações em referência somente veio à lume em face do
evento cisão parcial, pois que até então o contribuinte estava sujeito à periodicidade
semestral, cujo prazo de entrega foi o 5o dia útil do mês de outubro/2008, data
posterior à concessão da referida Certidão que teria sido obtida em 09/09/08.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.064 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16624.003893/2008-11

Em relação ao argumento de que “a cisão parcial se deu no ano de 2007 e essa
alteração de periodicidade em tal hipótese se daria somente no caso de cisão realizada
no ano de 2005, como consta na própria notificação da autuação”, descabido. De fato,
é a seguinte a dicção do § 1o do art. 3o da IN RFB no 786/07 (e que se repete na IN
RFB no 903/08):
Art. 3o Ficam obrigadas à apresentação da DCTF Mensal as pessoas jurídicas
de direito privado:
I – ...
II - ...
III - sucessoras, nos casos de incorporação, fusão ou cisão total ou parcial
ocorridos quando a incorporada, fusionada ou cindida estava sujeita à mesma
obrigação em decorrência de seu enquadramento nos parâmetros de receita bruta
auferida ou de débitos declarados.
§ 1o A partir do ano-calendário de 2005, uma vez enquadrada em uma das
hipóteses de obrigatoriedade de apresentação da DCTF Mensal, a pessoa jurídica
permanecerá obrigada a sua apresentação nos anos-calendário posteriores,
independentemente da alteração dos parâmetros considerados (grifei).
Face o exposto, voto pela procedência da exigência fiscal.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 22/06/2010, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 21/07/2010 (efls. 55 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- a recorrente estaria sujeita à periodicidade semestral em 2008 – e não poderia
aplicar a multa por um atraso em maio/2008;
- exorbitância da multa, considerando ser uma obrigação acessória;
- a multa deveria ser com base em lei;
- caráter confiscatório, desproporcional da multa.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.064 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16624.003893/2008-11

Do recurso voluntário:
Versam os autos sobre a aplicação de multa por atraso na entrega da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
O contribuinte alega na sua peça recursal, em síntese:
- a recorrente estaria sujeita à periodicidade semestral em 2008 – e não poderia
aplicar a multa por um atraso em maio/2008;
- exorbitância da multa, considerando ser uma obrigação acessória;
- a multa deveria ser com base em lei;
- caráter confiscatório, desproporcional da multa.

No que tange à alegação de que estaria sujeita à periodicidade semestral em 2008,
e, por conseguinte, a multa seria, cobrada sobre um atraso mensal e em maio/2008, seria
improcedente, cabe esclarecer o contexto envolvido, pelo que se depreende dos autos.
A recorrente entregou a(s) DCTF(s) em 02/10/2008, entendendo estar obrigada a
entregar pela semestralidade. Ocorre que em 2007, ocorreu uma cisão da empresa Indústria
Brasileira de Infláveis Nautika Ltda., CNPJ no 47.262.407/0001-50, da qual a recorrente foi
cindida, conforme cisão parcial registrada no instrumento particular de efls. 31 a 36.
Assim, a cindida, sucessora no caso recorrente, nos termos da legislação então
vigente, deve permanecer na mesma periodicidade da cindida, nos termos do inciso III do art. 3o
da IN RFB no 786, de 19/11/07:
Art. 3o Ficam obrigadas à apresentação da DCTF Mensal as pessoas jurídicas de
direito privado: (...)
III - sucessoras, nos casos de incorporação, fusão ou cisão total ou parcial
ocorridos quando a incorporada, fusionada ou cindida estava sujeita à mesma
obrigação em decorrência de seu enquadramento nos parâmetros de receita bruta
auferida ou de débitos declarados.(...)

Registra-se que essa mesma regra se repetiu na IN RFB no 903, de 30/12/08
(inciso V do art. 3o) 1, que revogou a IN RFB no 786/07.

1 Art. 3o Ficam obrigadas à apresentação da DCTF Mensal as pessoas jurídicas de direito privado:
I - cuja receita bruta auferida no segundo ano-calendário anterior ao período correspondente à DCTF a ser
apresentada tenha sido superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais);
II - cujo somatório dos débitos declarados nas DCTF relativas ao 2o (segundo) ano-calendário anterior ao período
correspondente à DCTF a ser apresentada tenha sido superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
III - cuja massa salarial constante das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) no 2o (segundo) ano-calendário anterior ao período correspondente à
DCTF a ser apresentada tenha sido igual ou superior a R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais);
IV - cujo valor total dos débitos declarados na GFIP no 2o (segundo) ano-calendário anterior ao período
correspondente à DCTF a ser apresentada tenha sido igual ou superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); ou
V - sucessoras, nos casos de incorporação, fusão ou cisão total ou parcial ocorridos quando a incorporada, fusionada
ou cindida estava sujeita à mesma obrigação em decorrência de seu enquadramento nos parâmetros de receita bruta
auferida ou de débitos declarados.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.064 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16624.003893/2008-11

Assim, em 2008, a recorrente, na condição de sucessora, deveria declarar a DCTF
de forma mensal, seguindo a condição da sucedida. Tal regra não vige apenas para determinado
ano, e sim, a partir de então, passando para os anos posteriores. Contudo, como aparenta-se pela
análise dos autos e sua defesa, a qual não questiona isso, e simplesmente, após a cisão, passa a
entregar pela periodicidade semestral, contrariaria a norma então vigente.
No que tange ao fato de ter recebido uma CND (efl. 39) no dia 09/09/2008, no
que, no seu entender, ratificaria sua semestralidade, entregue em 02/10/2008, entendo que são
eventos diferentes. O fato é que a multa por entrega em atraso DCTF só pode ocorrer em com a
entrega da mesma, em 02/10/2008, o que configuraria também o atraso. O fato de ter obtido uma
CND em 09/09/2008 não lhe daria guarida para a situação ainda não imputada e cobrada, até
porque a CND se serve basicamente para verificar a situação dos débitos do contribuinte no
momento da sua expedição.
Assim, entendo improcedentes tais alegações do contribuinte, agora recorrente.

No que tange à alegada ilegalidade da multa, a previsão legal da mesma por deixar
de entregar a DCTF encontra-se no art. 7o da Medida Provisória n.o 16, de 2001, convertida na
Lei n.o 10.426, de 2002, que tem a seguinte redação, in verbis :
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), nos prazos fixados, ou
que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos,
nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de 2%(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega
após o prazo, limitada a 20%(vinte por cento), observado o disposto no § 3;
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a
20%(vinte por cento), observado o disposto no § 3;
III - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10(dez) informações incorretas
ou omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I e II do caput ,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final à data da

§ 1o A partir do ano-calendário de 2005, uma vez enquadrada em uma das hipóteses de obrigatoriedade de
apresentação da DCTF Mensal, a pessoa jurídica permanecerá obrigada a sua apresentação nos anos-calendário
posteriores, independentemente da alteração dos parâmetros considerados.
§ 2o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.064 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16624.003893/2008-11

efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de
infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a 75%(setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I- R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa
e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 5
de dezembro de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às
especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de 10(dez) dias, contado da ciência da intimação, e sujeitar-
se-á à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.”

Da simples leitura desse dispositivo, verifica-se que a situação em análise
encontra-se claramente nele disciplinada.
Portanto, não é verdade que a penalidade pecuniária pelo descumprimento do
prazo de entrega da DCTF, esteja a ferir o princípio da legalidade, como alega a recorrente.

No que tange as abordagens contextuais da sua linha de defesa adotada na sua
peça recursal, como a exorbitância do valor da multa, e seu caráter confiscatório, compreendo
que se afasta das possibilidades de manifestação deste colegiado. Em verdade, há vedação
expressa no art. 26-A do Decreto 70.235/1972 que se adentre ao mérito de validade
constitucional de normas legais no âmbito da do processo administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade

Para tanto foi editada a Súmula CARF no 2, a qual tão somente vem a espelhar o
monopólio do Poder Jurisdicional sobre a temática:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário no que tange a este item.

Conclusão:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.064 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16624.003893/2008-11

Considerando o exposto acima, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital